Tribunal: TJBA
Processo: 8036780-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036780-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJALMA LUCAS DOS SANTOS LIMA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CET. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPORTE DE 125%. MAJORAÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E PREJUÍZO PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036780-45.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado DJALMA LUCAS DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora